Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714262-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MUCIO ATHAYDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença que o agravante moveu em desfavor de ESPÓLIO DE MUCIO ATHAYDE, ora agravado (ID Orig 63056149). O eminente prolator indeferiu o pedido do exequente para que constasse expressamente no correspondente edital de leilão judicial a existência de diversos débitos atrelados ao imóvel levado à hasta pública, ao entendimento de que os créditos decorrentes de obrigações de natureza propter rem se sub-rogariam no preço da arrematação, de acordo com o art. 908, § 1o, do CPC. A liminar postulada pelo agravante foi deferida. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial. Após, em consulta ao andamento processual dos autos de origem, extrai-se que a correspondente hasta pública do bem em debate já foi realizada e frustrada, havendo inclusive requerimento posterior do exequente pugnando pela alienação particular do aquesto, o qual foi deferido pelo juízo de piso (ID Orig 83212939). Decido. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que foi proferida superveniente decisão acerca da matéria de fundo referente ao objeto recursal em evidência, alterando o contexto fático-jurídico então existente por ocasião da interposição do agravo (eventual necessidade de indicação de débitos que penderiam sobre imóvel leiloado no correspondente edital de hasta pública). Com efeito, a correspondente hasta pública do bem em debate já foi realizada e restou frustrada e, posteriormente, o exequente formulou requerimento pugnando pela tentativa de alienação particular do mesmo aquesto, o qual foi deferido pelo juízo de piso (ID Orig 83212939). Como consequência, tem-se que o vertente agravo restou prejudicado ante a superveniente perda do interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Portanto, cumpre a esta Relatoria negar seguimento ao agravo (CPC, art. 1.018, §1o). Nesse sentido, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC. I - A prolação de decisão superveniente, alterando de modo substancial decisão agravada, resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento oposto em face da decisão modificada. II - Conforme art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1016279, 20160020313427AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 16/5/2017. Pág.: 468/493) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Reformada a decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1139163, 07177492720178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista a sobrevinda de decisão acerca da questão recursal formulada na presente via, a alterar substancialmente o contexto fático-jurídico que a originou, não mais persiste o objeto da irresignação originariamente apresentado pelo agravante, restando prejudicado o presente agravo de instrumento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator